Tribunal: TJES
Processo: 5016839-03.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016839-03.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A. e outros
RECORRIDO: JORGE VICENTE DA SILVA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016839-03.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

PDCA S.A e STONE PAGAMENTOS.

RECORRIDO:

JORGE VICENTE DA SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

PAULO ABIGUENEM ABIB.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. CONTA BLOQUEADA. RETENÇÃO DE RECEBÍVEIS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E CERTA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por
JORGE VICENTE DA SILVA
em face do
S.A e PDCA S.A e STONE PAGAMENTOS.

Em síntese, a parte autora alega ter adquirido a máquina de cartão fornecida pela 2ª ré, para que seus clientes pudessem efetuar pagamentos com cartão de débito e crédito em seu estabelecimento comercial. Alega ter sido orientado a criar uma conta na plataforma da 1ª ré, na qual os valores das vendas seriam transferidos para que fosse possível a movimentação da importância financeira.

No entanto, aduz que não obteve êxito na transferência do valor de R$1.554,33. Argumenta que as requeridas não encontram solução para o problema, o que tem causado restrição financeira, na medida em que o valor não consegue ser utilizado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por JORGE VICENTE DA SILVA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a) DETERMINAR que as requeridas retifiquem os dados cadastrais do autor, no prazo de 5 dias úteis, de modo a viabilizar a transferência dos valores da conta do autor da TON para sua conta junto à STONE, sob pena de multa diária de R$500,00, até o limite de R$20.000,00, sem prejuízo de outras cominações legais;

b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, no pagamento de R$5.000,00, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local.

Irresignado com a sentença proferida, os requeridos interpuseram Recurso Inominado, argumentando que a relação entre as partes é comercial, e que o bloqueio preventivo na conta do recorrido foi por culpa exclusiva do consumidor, por ter realizado o cadastro de modo diverso ao orientado, assim, alega a inexistência de qualquer defeito ou falha na sua prestação de serviço, requerendo a integral reforma da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, as recorrentes alegam que não deve ser aplicado o CDC no presente caso, no entanto, entendo em rejeitar tal insurgência, ao passo que o recorrido atua como consumidor final, já que utiliza a máquina de cartão para receber o pagamento dos seus serviços.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Em obediência ao princípio do duplo grau de jurisdição, e não se tratando de matéria que deva ser conhecida de ofício pelo Tribunal, a tese defensiva suscitada somente por ocasião do apelo não pode ser apreciada por esta Corte, visto constituir nítida inovação recursal. PAGSEGURO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. USO DE MÁQUINA DE CARTÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da teoria finalista, de modo a estender a incidência das regras consumeristas para as hipóteses em que a parte, pessoa física ou jurídica, embora sem deter a condição de destinatária final, apresente-se em situação de vulnerabilidade, como é o caso dos autos.
RETENÇÃO DE RECEBÍVEIS. SUSPEITA DE TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. NÃO COMPROVAÇÃO. VENDA COM PAGAMENTO AUTORIZADO E MERCADORIA ENTREGUE. SUCESSIVAS TENTATIVAS DE SOLUCIONAR A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO INJUSTIFICADA DO BLOQUEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 3. É abusiva a conduta da administradora de pagamentos através do uso de máquina de cartão de crédito e débito que, sem provocação e sem razão justificável, realiza o bloqueio da conta do usuário por suspeita de transação fraudulenta e se furta a liberá-la, mesmo após o envio, pelo estabelecimento comercial, de toda a documentação comprobatória da licitude da operação creditícia. 4. Verificada a má prestação do serviço, e estando presentes os elementos ensejadores da responsabilidade civil, dentre eles o nexo de causalidade entre a conduta (bloqueio do saldo de recebíveis) e o dano material sofrido pela empresa recorrida (não recebimento do valor da venda), não há como afastar a responsabilidade da apelante, tornando-se imperiosa a manutenção da sentença que determinou a devolução e desbloqueio do respectivo montante. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
(TJGO; AC 5259753-90.2019.8.09.0011; Quinta Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Fabiano Abel de Aragão Fernandes; Julg. 08/06/2022; DJEGO 10/06/2022; Pág. 4759) (g.n).

Ademais, infere-se dos autos que as recorrentes não se desincumbiram do seu ônus probatório de comprovar que diante das inúmeras tentativas de resolução pelo consumidor, foi propiciado as informações corretas sobre o bloqueio da sua conta, bem como o que este deveria fazer/retificar para que pudesse ter acesso ao valor que estava na conta bloqueada.

Nota-se nos IDs 3959083 e 3959185 que o recorrido tentou insistentemente resolver o imbróglio, e as recorrentes tendo o DEVER de informação e de prestar um serviço adequado ao consumidor, se esquivaram da obrigação, portanto, presente o dever de indenizar.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$5.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)